Tribunal: TJSP
Processo: 1051714-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*Indenização – Atraso/cancelamento de voo e extravio temporário de bagagem – Legitimidade passiva configurada – Dano moral – Ocorrência – Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 – Montante que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Majoração para R$ 15.000,00 que se mostra de rigor – Recurso da ré improvido e provido o da autora.*